Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. APENADO PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado nas sanções do art. 155, § 4o, do Código Penal, em regime semiaberto, com vistas à revogação da prisão preventiva e à imediata soltura – garantindo-lhe, assim, o direito de recorrer em liberdade.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a possibilidade de revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1. Exigências legais analisadas de forma exauriente no processo originário, tendo resultado em solução condenatória.
4. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que a anterior decisão esteja devidamente fundamentada e não tenha havido alteração de circunstância fático-processual favorável ao acusado.4.1. Persistindo os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade no indeferimento do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante todo o andamento da ação penal e condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto.
5. Conforme jurisprudência do STJ e desta Corte, a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto fixado em sentença, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido.
6. O pedido de progressão ao regime aberto está relacionado à própria execução da pena, devendo ser dirigido à Vara de Execuções Penais, mormente porque já expedida a carta de guia provisória.
7. O excesso de prazo está relacionado à demora na formação da culpa, de modo que, encerrada a instrução processual e proferida sentença condenatória, revela-se infundada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Inteligência da Súmula 52/STJ.
IV. DISPOSITIVO:
8. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312 e 313.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no RHC n. 201.090/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024; TJDFT, Acórdão 1888202, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 17/7/2024; Acórdão 1910428, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024; Acórdão 1903392, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no PJe: 15/8/2024; Acórdão 1884861, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 05/07/2024; Acórdão 1641536, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022.